Tribunal: STF
Processo: AI 147368
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.  VENCIMENTOS.   SISTEMA  DE  REAJUSTE
DENOMINADO  "GATILHO SALARIAL". LEI 1016/87 DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO.
          O  ACESSO  A   INSTÂNCIA  EXTRAORDINÁRIA  ENCONTRA
OBSTACULO  NA SÚMULA 280, ALÉM DE PRESSUPOR VIOLAÇÃO DIRETA
A  CONSTITUIÇÃO FEDERAL;  E NÃO  POR  VIA REFLEXA,  COMO NO
PRESENTE  CASO,  ONDE  NÃO  HÁ  COMO  FUGIR  DA  LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL  PARA  AFASTAR  O   DIREITO  DOS  FUNCIONÁRIOS  DE
RECEBEREM OS REAJUSTES SALARIAIS PELO SISTEMA DO "GATILHO".
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.